Tribunal: TJDFT
Processo: 0703040-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703040-11.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONARDO CIMINI RIBEIRO AGRAVADO: ERBE INCORPORADORA 077 LTDA, ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A REPRESENTANTE LEGAL: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA DECISÃO Homologo a desistência do recurso (id. 32442844), para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Oficie-se Brasília - DF, 7 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora